Tribunal: TJMT
Processo: 1007910-15.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007910-15.2020.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANCISCO FIGUEIREDO MAIA NETO - CPF: 980.617.554-91 (APELANTE), MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - CPF: 005.653.801-41 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTEIO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.431.514/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE MANOEL DA CRUZ - CPF: 554.713.829-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO LUCKACHAKI - CPF: 097.529.178-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FRANCISCO FIGUEIREDO MAIA NETO - CPF: 980.617.554-91 (APELADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE –

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§2o e 3o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

2. A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

3. Agravo interno parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta relatora
que, nos autos dos Embargos à Execução no
007910-15.2020.8.11.0055
, negou provimento ao apelo interposto pelo ora agravante e deu provimento ao recurso adesivo manejado pelo agravado e, por fim, estabeleceu honorários advocatícios
“em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre o montante que exceda 200 e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e 5% (cinco por cento) sobre o excedente até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos”
.

Nas razões recursais o agravante alega, em síntese, que
“
é necessário observar que existe distinção entre a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva, com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.076)”
.

Aduz que
“
O Tema 1.076 do STJ, de fato, estabelece a inaplicabilidade da fixação dos honorários advocatícios por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. No entanto, a decisão de extinção do feito em relação ao agravado não implicou em efetivo lucro ou vantagem financeira a ser por ele recebida através da ação da origem, mas somente em reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Continuou a execução fiscal em relação aos demais demandados, até ser posteriormente extinta por outros fundamentos. Sendo assim, inexiste correlação entre a sua exclusão da lide com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade. Nessa situação, em que é reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, mas a execução continua, o Superior Tribunal de Justiça tem apontado para aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil”.

Desse modo, requer o provimento do recurso a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade e, sucessivamente, seja aplicada a proporcionalidade na definição do proveito econômico, conforme a jurisprudência do STJ.

Contrarrazões para que
“seja mantida inalterada a decisão de Vossa Excelência, para que não haja retratação e, remetido o recurso ao órgão julgador, espera seu não conhecimento e, se conhecido, seu improvimento”.
(Id. 216110653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, cuida-se de agravo interno

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta relatora

que, nos autos dos Embargos à Execução no
1007910-15.2020.8.11.0055,
negou provimento ao apelo interposto pelo agravante e deu provimento ao recurso adesivo manejado pelo agravado e estabeleceu os honorários advocatícios
“em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre o montante que exceda 200 e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e 5% (cinco por cento) sobre o excedente até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos”
.

Da análise dos autos da Execução Fiscal n.o 14698-72.2014.811.0055, constante do PJe de 1a instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a referida demanda executória em desfavor de
Esteio Comércio de Produtos Agropecuários Ltda-ME e outros 03 (três) corresponsáveis
, incluindo o ora agravado Francisco Figueiredo Maia Neto.

Citado, o ora agravado interpôs embargos à execução para que fosse reconhecida a sua ilegitimidade passiva, os quais foram conhecidos e julgados procedentes, obtendo a seguinte decisão:

“(...)Ante o exposto e tudo o que mais dos autos, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos, forte no artigo 487, I do CPC, com a finalidade de reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA do ex-sócio Francisco Figueiredo Maia Neto da execução fiscal em apenso (no 14698- 72.2014.811.0055)

(...) Sendo assim, condeno a parte Embargada, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

O agravado, então, interpôs embargos de declaração
“para modificar a sentença no tocante aos honorários, para fixa-lo em valor correspondente a porcentagem, sobre o valor da causa, nos limites do que determina o § 2o do art. 85 do CPC”
, e diante disso, obteve a seguinte decisão:

“Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE os embargos de declaração interpostos na presente demanda, para majorar a verba honorária em R$ 30.000,00, uma vez que o valor fixado ficou aquém do trabalho realizado pelo profissional, sem contudo atribuir valor em excesso, o qual possa configurar enriquecimento sem causa
”.

Em seguida a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação objetivando a reforma da sentença e a redução da verba honorária em que fora condenada, utilizando-se do critério da equidade.

Por sua vez, o agravado interpôs recurso adesivo com intuito de reformar a sentença para que os honorários fossem fixados de acordo com o art. 85, §3o, do CPC.

Monocraticamente, esta relatora proferiu a seguinte decisão:

“Diante do exposto:

a) conheço do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, porém nego-lhe provimento, conforme os argumentos previamente expostos.

b) conheço do recurso adesivo manejado por FRANCISCO FIGUEIREDO MAIA NETO para reformar a sentença na parte que fixou os honorários de sucumbência. Dessa forma, estabeleço os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre o montante que exceda 200 e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e 5% (cinco por cento) sobre o excedente até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos”.

Face à decisão monocrática, a Fazenda Pública interpôs o presente agravo interno, solicitando a reforma da decisão singular para que seja aplicado o art. 85, §8o, do CPC e seja observado o critério de proporcionalidade (quanto à quantidade de executados) na fixação dos honorários advocatícios.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, como regra, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em relação à forma de fixação dos honorários, este e. Tribunal de Justiça recentemente passou a adotar entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, tanto em relação à aplicação da tese jurídica estabelecida no Tema 1.076 como no que tange à fixação do percentual em proporção ao número de executados.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado (Tema no 1.076), fixando a seguinte tese:
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

O Tribunal da Cidadania também entendeu que na fixação dos honorários advocatícios, o proveito econômico é o valor da dívida dividido proporcionalmente pelo número de executados.

Assim, considerando que no caso em análise a causa não é de valor irrisório, inestimável ou muito baixo e que houve a exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal na origem, sendo possível constatar a existência do proveito econômico, devem os honorários advocatícios ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

A respeito da fixação sobre o proveito econômico, com base no valor total da dívida, proporcional pelo número de executados, o Código Tributário Nacional dispõe acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;(...)”.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se o sócio excluído vier a pagar toda a dívida, ele terá direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Deste modo, pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, §8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)
(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
[...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)
(destaquei)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)”
(destaquei)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso para que os honorários advocatícios sejam divididos no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, de forma proporcional ao número de executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024